Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de deliberação assemblear condominial por ausência de quórum qualificado, afastando validade da multa aplicada com base nela, bem como majorando os honorários sucumbenciais.
2. O embargante alega omissão na análise da natureza da obra de substituição do piso, fundamento autônomo da multa aplicada e ausência de motivação na majoração da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na análise da natureza jurídica da obra de substituição do piso;
(ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto ao fundamento autônomo relacionado à alteração de fachada para manutenção da multa;
(iii) saber se a majoração dos honorários advocatícios careceu de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada omissão quanto à natureza da obra, pois o acórdão expressamente abordou a ausência de quórum qualificado, independentemente da classificação da obra, além de ter analisado os pareceres técnicos juntados.
5. A multa aplicada foi devidamente examinada, com esclarecimento de que decorria de deliberação anulada, inexistindo causa autônoma apta a manter sua validade.
6. A majoração dos honorários foi justificada com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 11, do CPC, alinhada ao Tema 1.076 do STJ.
7. Os embargos se limitam à discordância quanto ao resultado do julgamento, sem apontar vícios de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
2. A discordância com o julgamento proferido não justifica a rediscussão do mérito por meio do referido recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.